Tribunal: STJ
Processo: 5005804-36.2023.4.03.6110
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191165 - SP (2025/0004884-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: IMERYS FUSED MINERALS SALTO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220
RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ART. 186 DO DECRETO 10.854/2021.
ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência, o art. 186 do Decreto 10.854/2021, "ao restringir a
dedução do PAT a valores pagos a título de alimentação para os trabalhadores que
recebam até cinco salários-mínimos, limitada a dedução ao valor de, no máximo, um
salário-mínimo, incorreu em ilegalidade" (REsp 2.093.548/SC, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
7/11/2023
10/11/2023
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47777135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/05/2025 20:00:22
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 6b76e019-aa49-44f2-9253-13a7072af4cb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191165 - SP (2025/0004884-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: IMERYS FUSED MINERALS SALTO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220
RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ART. 186 DO DECRETO 10.854/2021.
ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência, o art. 186 do Decreto 10.854/2021, "ao restringir a
dedução do PAT a valores pagos a título de alimentação para os trabalhadores que
recebam até cinco salários-mínimos, limitada a dedução ao valor de, no máximo, um
salário-mínimo, incorreu em ilegalidade" (REsp 2.093.548/SC, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
7/11/2023
10/11/2023
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
FAZENDA NACIONAL contra a decisão que conheceu em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da aplicação da Súmula 211/STJ e
da ilegalidade do art. 186 do Decreto 10.854/2021, a saber:

Art. 186. O
, passa a vigorar com as
Decreto no 9.580, de 2018
seguintes alterações:
Art. 645 [...]
A dedução de que trata o art. 641:
§ 1o
I - será aplicável em relação aos valores despendidos para os
trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos e poderá
englobar todos os trabalhadores da empresa beneficiária, nas hipóteses
de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio
Documento eletrônico VDA47333165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 6cca3688-1348-4f9a-9097-35eba3d5744a

de entidades fornecedoras de alimentação coletiva; e II - deverá
abranger apenas a parcela do benefício que corresponder ao valor de,
no máximo, um salário-mínimo.

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "não há que se falar em
ofensa ao princípio da legalidade, já que a atuação do Poder Executivo se deu dentro
do espaço de conformação criado pelo Legislativo ao determinar a priorização dos
trabalhadores de baixa renda" (fl. 699).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme consta na decisão agravada, a Segunda Turma desta Corte já
manifestou o entendimento de que o art. 186 do Decreto 10.854/2021, "ao restringir a
dedução do PAT a valores pagos a título de alimentação para os trabalhadores que
recebam até cinco salários-mínimos, limitada a dedução ao valor de, no máximo, um
salário-mínimo, incorreu em ilegalidade" (REsp 2.093.548/SC, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
7/11/2023
10/11/2023
No voto condutor do citado precedente, o Ministro Relator fez as seguintes
considerações:
1 - Da ilegalidade da restrição estabelecida no art. 186, do Decreto no
10.854, de 2021.
Documento eletrônico VDA47333165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 6cca3688-1348-4f9a-9097-35eba3d5744a

Quanto ao mérito, o Decreto n. 9.580/2018 (RIR/2018) foi alterado pelo
art. 186, do Decreto n. 10.854/2021 para nele fazer incluir os incisos I e
II, do §1o, do art. 645, onde foi estabelecido que a dedução referente ao
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT "será aplicável em
relação aos valores despendidos para os trabalhadores que recebam
até cinco salários mínimos" e "deverá abranger apenas a parcela do
benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo".
À toda evidência, tais limitações para a dedução não constam
expressamente nas leis criadoras do Programa de Alimentação ao
Trabalhador - PAT, não podendo ser estabelecidas via decreto
regulamentar, ainda que as leis regulamentadas tragam cláusula geral
de regulamentação, pois carecedor de autorização legal específica.
O estabelecimento de prioridade para o atendimento aos trabalhadores
de baixa renda, na forma do regulamento, não significa a autorização
para a exclusão dos demais trabalhadores pelo regulamento, tal a
correta interpretação dos arts. 1o e 2o, da Lei n. 6.321/76.
Em situação análoga, o tema já foi enfrentado por este Superior
Tribunal de Justiça quando da fixação de custos máximos para as
refeições individuais oferecidas pelo mesmo Programa de Alimentação
ao Trabalhador - PAT pela Portaria Interministerial n.o 326/77 e pela a
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.o 267/2002, que
estabeleceram limitações ilegais não previstas na Lei 6.321/76, no
Decreto no 78.676/76 ou no Decreto n. 5/91.
[...]
, as mesmas razões aqui se aplicam. Com efeito, ato
Mutatis mutandis
infralegal não pode restringir, ampliar ou alterar direitos decorrentes de
lei. A lei é que estabelece as diretrizes para a atuação administrativa-
normativa regulamentar. Se o Poder Público identificou a necessidade
de realizar correções no programa há que fazê-lo pelo caminho jurídico
adequado e não improvisar via comandos normativos de hierarquia
inferior, conduta já rechaçada em abundância pela jurisprudência.
[...]
Reitere-se, a FAZENDA NACIONAL alega que caberia à administração
pública regular o modo da prioridade ao atendimento dos trabalhadores
de baixa renda. Não se nega aqui essa possibilidade do poder
regulamentar, de fato a lei permite isso. O que a lei não permite é que,
sob pretexto de priorizar os trabalhadores de baixa renda sejam
suprimidos direitos já estabelecidos em lei aos outros
trabalhadores. Repito, o estabelecimento de prioridade para o
atendimento aos trabalhadores de baixa renda, na forma do
Documento eletrônico VDA47333165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 6cca3688-1348-4f9a-9097-35eba3d5744a

regulamento, não significa a autorização para a exclusão dos demais
trabalhadores pelo regulamento, tal a correta interpretação dos arts. 1o
e 2o, da Lei n. 6.321/76.
Outrossim, os precedentes jurisprudenciais referentes à ilegalidade da
Portaria Interministerial n.o 326/77 e da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal n.o 267/2002 são perfeitamente aplicáveis
aqui porque a sua ilegalidade não decorreu da forma dos atos
administrativos escolhidos como veículo (portaria e instrução
normativa), mas do conteúdo (limitação ao benefício não permitida por
lei). É exatamente o que ocorre no presente caso com o art. 186, do
Decreto no 10.854, de 2021, as razões de decidir são idênticas,
havendo o tribunal que manter a sua jurisprudência íntegra, estável e
coerente (art. 926, CPC/2015).

O entendimento acima exposto foi ratificado pela Primeira Turma desta
Corte, em acórdão assim ementado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO
DE RENDA. PAT. LIMITAÇÃO DO ART. 186 DO DECRETO 10.854
/2021. ILEGALIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. O art. 186 do Decreto 10.854/2021 extrapola o poder regulamentar ao
impor limitação ao gozo do benefício fiscal quanto à forma de dedução
das despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
não prevista na Lei 6.321/1976.
2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 2.164.092
/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
em
, DJEN de
).
17/2/2025
21/2/2025

Assim, as razões da agravante não merecem acolhimento, devendo ser
mantido o inteiro teor da decisão monocrática proferida.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA47333165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 6cca3688-1348-4f9a-9097-35eba3d5744a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.191.165 / SP
Número Registro: 2025/0004884-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50058043620234036110
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: IMERYS FUSED MINERALS SALTO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220
RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: IMERYS FUSED MINERALS SALTO LTDA
ADVOGADOS : PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220
RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47750817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 7300a03a-c620-4c94-852a-029bc519b471

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47750817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 7300a03a-c620-4c94-852a-029bc519b471